Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e a confissão dos corréus em sede extrajudicial e judicial, os quais comprovam a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa.
2. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessária a demonstração de que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente. Presentes os aludidos requisitos, impõe-se o reconhecimento dessa qualificadora nos furtos cometidos contra a empresa vitimada.
3.Demonstrado que o apelante subtraiu mercadorias, valendo-se da confiança nele depositada pela vítima, sobretudo porque se aproveitou do fato de ter acesso livre aos produtos e que o empregador dispensava menor vigilância sobre os produtos, como consectário da confiança depositada nos seus funcionários, não merece acolhimento o pleito desclassificatório para furto simples.
4. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova oral colhida, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo, evidencia que o réu atuou com seus comparsas de forma conjunta, com divisão de tarefas, para a consecução do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.